Tribunal: TJES
Processo: 5017331-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017331-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSENILDA MENDES PEREIRA DIONIZIO
COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017331-71.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROSENILDA MENDES PEREIRA DIONIZIO

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO, JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Bruno dos Santos Tozetti em favor de Rosenilda Mendes Pereira Dionizio, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Comarca de Pedro Canário/ES. A paciente teve sua prisão preventiva decretada em processo que apura a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). Alegou-se ausência de provas concretas contra a paciente, fundamentação inidônea na decisão que decretou a prisão e condições pessoais favoráveis como fundamentos para o relaxamento da medida. Subsidiariamente, requereu-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;
(ii) averiguar se a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a medida cautelar extrema;
(iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade em concreto da conduta delitiva imputada à paciente. O crime em questão, homicídio qualificado, teria sido praticado com motivação torpe ligada à disputa por tráfico de drogas, envolvendo múltiplas lesões perfuroincisas, além de três disparos na região da cabeça da vítima, conforme descrito no laudo cadavérico. Esses fatores configuram risco à ordem pública, o que justifica a segregação cautelar.

A decisão do magistrado de piso fundamenta a necessidade da prisão também no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista os antecedentes criminais da paciente, que já foi condenada por tráfico de drogas em 2017 e, conforme apontado em relatório policial, continuava envolvida em atividades ilícitas ligadas ao tráfico.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há outros fundamentos idôneos que a justificam, como a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto. A gravidade dos fatos e o histórico de reincidência da paciente exigem a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a regular condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa e no risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta se mostra indispensável para a garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e neutralizar os riscos concretos identificados no caso de crimes graves como o homicídio qualificado associado à reincidência em tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, II e IV; art. 29; CPP, arts. 311, 312, 316 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210052492, Rel. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022.

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017331-71.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROSENILDA MENDES PEREIRA DIONIZIO

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO, JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Bruno dos Santos Tozetti
– OAB/ES nº
23.677
,
em benefício de

ROSENILDA MENDES PEREIRA DIONIZIO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Comarca de Pedro Canário/ES
.

I
nforma que a requerente teve sua prisão preventiva decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta que a paciente se encontra presa preventivamente sem que uma única prova concreta fosse apresentada em seu desfavor.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da medida diante da ausência de seus requisitos legais, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, alinhando se tratar de ré com condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

Não se mostra adequado, na presente via, a análise aprofundada de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Verifico
,
cotejando

a ordem
de id n° 10698160, fls. 162/125, que a
custódia
fo
i
decretada com base na gravidade em concreto das ações delituosas em tese praticadas, diante da
“motivação torpe consistente na presumível traficância da vítima para outra pessoa em área do suposto executor do crime e o que constou do laudo de exame cadavérico da vítima: a existência de múltiplas lesões perfuroincisas e 03 (três) orifícios de entrada na cabeça por projéteis de arma de fogo”
.

Além disso, seria necessária diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois
“a acusada Rosenilda já foi presa no ano de 2017 pela prática de tráfico de drogas (autos de n° 0001573-28.2017.8.08.0051) e que continuaria traficando drogas – conforme consta de relatório de investigação policial”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis d
a
coact
a
, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.